Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-42.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. Tempestivamente formulado pedido contraposto. NÃO observância do contraditório e da RESPECTIVA decisão judicial. Error in procedendo. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. A questão de direito material refere à compensação por danos morais decorrentes das supostas agressões cometidas pelo requerido em desfavor da requerente, sua ex-companheira. Impende controvérsia acerca do real causador das lesões sofridas pela requerente: o requerido afirma que foi o primo da requerente; ao passo que a vítima responsabiliza seu ex-companheiro.
II. A causa de pedir da pretensão indenizatória por danos morais foi devidamente rebatida (contestação), inclusive com pedido contraposto com vistas à condenação da requerente a compensar os transtornos causados, fundados em alegações caluniosas e na exposição vexatória do requerido. A contestação, ainda, foi instruída com “print” de uma página de rede social, no qual a requerente teria afirmado, em resposta a uma amiga, que a pessoa de “Fernando de Nita” teria quebrado o seu braço (ID 14829895). Ademais, verifica-se que não foi concedido prazo à requerente para que se manifestasse acerca do pedido contraposto e tampouco sobre o aludido “print”.
III. No entanto, o douto Juízo sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da requerente (danos morais), deixou de apreciar as alegações, documentos e pedido contraposto formulado em contestação. Logo, a sentença que deixa de analisar todos os pedidos viola o processo legal (error in procedendo).
IV. No mais, o processo não reúne todas as condições para imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o), dada a possibilidade de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito (expressa aferição acerca da necessidade de, ao menos, determinar a específica intimação da requerente para réplica à elucidação dos fatos), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, Art. 139), e à luz do princípio da cooperação (CPC, Art. 6o).
V. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade (decisão citra petita). Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários.